Tribunal: TJBA
Processo: 8000329-28.2016.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000329-28.2016.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANSELMO LIMA DIAS & CIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
KLEBER LIMA DIAS, MANUELLA CRISTINA ARAUJO DE BRITTO

APELADO: EVANILDO MACHADO LIMA e outros (2)

Advogado(s)
:
MANUELLA CRISTINA ARAUJO DE BRITTO, KLEBER LIMA DIAS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE VÉICULO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
APELO DO AUTOR.
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DA QUILOMETRAGEM DO AUTOMÓVEL SUSCITADA DESDE A INICIAL NÃO APRECIADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. SENTENÇA CITRA PETITA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. QUESTÕES COM APTIDÃO DE INFLUIR NO DESLINDE DA CAUSA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. NULIDADE QUE SE IMPÕE.

NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO. PRECEDENTES. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICÁVEL. FEITO QUE NÃO SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES IMEDIATAS DE JULGAMENTO. EXAME DE MÉRITO EM SEDE RECURSAL DE MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA ORIGEM QUE IMPLICARIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PRECEDENTES. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
APELO DA PARTE RÉ
. PREJUDICADO.

1.
Apelo do Autor

1.1 – A impugnação à justiça gratuita arguida em sede de contrarrazões
não merece acolhimento, eis que os acionados não lograram êxito em comprovar a mudança superveniente da condição do autor, a ensejar o afastamento da sua hipossuficiência financeira outrora reconhecida;

1.2 –

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora, desde a inicial, requereu indenização por danos morais e materiais sob o fundamento de que a quilometragem do veículo adquirido teria sido adulterada.

1.3 – Por força do art. 493 do CPC/15, caberia ao juízo de origem considerar, quando da prolação da sentença, os fatos alegados pelo autor capazes de influir no julgamento do mérito, de modo que, ao não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, a sentença incorre em julgamento citra petita, padecendo de fundamentação deficiente, nos exatos termos do art. 489, §1º, IV do CPC/15. Precedentes.

1.4 – O ato decisório omisso, portanto, revela-se eivado de vício insanável por malferir não só o princípio da adstrição decisória previsto nos artigos 141 e 492 do CPC/15, como também o próprio dever de motivação das decisões, insculpido no art. 93, IX da CF e no art. 11 do CPC/15, cuja inobservância enseja a nulidade do decisum. Precedentes.

1.5 –
Isso não bastasse, o autor requereu oportunamente o pedido de realização de perícia, o qual sequer foi mencionado na sentença ou em qualquer outro ato proferido pelo Magistrado da causa.

1.6 – Configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova – ou a ausência de apreciação do requerimento de sua produção - que a parte demonstra ter aptidão de comprovar suas alegações e influir no julgamento da causa, uma vez que a prerrogativa do Juiz de valorar a pertinência das provas requeridas não pode elidir as garantias do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.

1.7 – Destarte, não restam dúvidas quanto à clara ocorrência do cerceamento da defesa do autor, com a ausência de apreciação de sua alegação e consequente supressão do direito à produção de provas, cujos requerimentos sequer foram apreciados, impondo-se o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença.

1.8 – Todavia, não é possível que de logo se proceda ao julgamento do mérito da causa, por ainda não estar madura, já que a adequada apuração das questões suscitadas na inicial podem vir a exigir dilação probatória.

1.9 - Assim, se este juízo ad quem já procedesse ao exame de mérito de matérias não apreciadas na origem, pendente possível necessidade de dilação probatória e manifestação da parte ré a respeito, incorrer-se-ia em nítida supressão de instância, malferindo o princípio do duplo grau de jurisdição e, via reflexa, o próprio direito ao recurso, a inafastabilidade da jurisdição, o juiz natural e, ainda, acarretando inaceitável cerceamento de defesa. Precedentes.

1.10 – Destarte, sendo inaplicável ao caso o art. 1.013, §3º, III do CPC/15, impõe-se o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito e manifestação do magistrado, acerca das questões expressamente deduzidas na inicial.

2.

Apelo do Réu

2.1
Diante do acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa e consequente anulação da sentença, com determinação de retorno dos autos à origem para apreciação da alegação e do pedido de produção de provas, resta prejudicado o apelo da parte ré, eis que seria necessário adentrar no mérito da demanda, o que não se afigura possível nesta instância no momento atual.

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. PRELIMINAR ARGUIDA NO APELO DO AUTOR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DA PARTE RÉ PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas nº

8000329-28.2016.8.05.0153
, originários da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Livramento de Nossa Senhora, figurando como apelantes e apelados, reciprocamente,
ANSELMO LIMA DIAS & CIA LTDA; BRUCAR - BRUMADO UTILIDADES AUTOMOTIVAS LTDA e EVANILDO MACHADO LIMA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR a impugnação à gratuidade de justiça, ACOLHER A PRELIMINAR de cerceamento de defesa arguida no apelo do autor e JULGAR PREJUDICADO o recurso do réu
,
nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA